Tribunal: TJDFT
Processo: 0722880-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO. ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS. DESEQUILÍBRIO DEMONSTRADO. SERVIDORA PÚBLICA. DÍVIDAS CONTRAÍDAS EM SEU NOME. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. ALIMENTOS DEVIDOS. SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Os alimentos compensatórios têm por finalidade atenuar o grave desequilíbrio econômico ou a abrupta alteração do padrão de vida do cônjuge desprovido de bens e meação.
2. As circunstâncias iniciais do caso em exame demonstram o grave desequilíbrio econômico resultante da separação dos cônjuges, pois, ao que tudo indica, a agravada passou a suportar sozinha as despesas da família, pois as dívidas da família, como financiamento de casa, foram contraídas todas em seu nome.
3. A real capacidade contributiva do alimentante é questão a ser apurada no curso da ação principal, após a devida dilação probatória, que não cabe no presente recurso de agravo de instrumento.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.